Tribunal: STF
Processo: AC 2111
Classe: AC
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2008-09-18
Data de publicação: 2008-09-18

Ementa:
EMENTA: RECURSO. Extraordinário. Admissão pelo tribunal de origem.
   Efeito suspensivo. Concessão. Admissibilidade. Tributo.
   Contribuição social. Cooperativa de trabalho. Recolhimento tido
   por indevido. Questão da constitucionalidade do art. 22, IV, da
   Lei nº 8.212/91. Razoabilidade jurídica da pretensão. Agravo
   improvido. Precedente. Merece atribuído efeito suspensivo a
   recurso extraordinário em que se discute questão da exigibilidade
   de contribuição das sociedades cooperativas para custeio da
   Previência Social.